Tribunal: STF
Processo: Pet 13284
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 10/10/2018, nos autos da Ação Penal 935/AM, ACIR MARCOS GURGACZ foi condenado pela Primeira Turma desta CORTE à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 228 dias-multa no valor de 5 salários mínimos cada, aumentada a multa em 3 vezes, em razão da prática do delito previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986, nos termos da seguinte ementa:



     



    “AÇÃO PENAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELO BANCO DA AMAZÔNIA – BASA – EM FINALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO. ART. 20 DA LEI 7.492/1986. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO DO RÉU, NO PARTICULAR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 04 (ANOS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Não logrando êxito a acusação em produzir provas suficientes à condenação do réu, no que toca aos delitos do art. 19, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 e do art. 171, § 3º, do Código Penal, impõe-se a absolvição, por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    2. O substrato probatório dos autos aponta, contudo, a prática, pelo acusado, do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986, o qual se consuma com a aplicação, em finalidade diversa da prevista em lei ou no contrato, dos recursos oriundos de financiamento concedido por instituição financeira oficial (INQ 2.725, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.9.2015; e AP 554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8.6.2015). 



    3. Não se exige, para a configuração do delito tipificado no art. 20 da Lei 7.492/1986, que seja comprovada a destinação dada aos valores obtidos, uma vez que a mera constatação de que não foram eles aplicados na finalidade prevista em lei ou no contrato já evidencia a utilização dos ativos para fim diverso. Nesse sentido: RHC 75.375, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 6.4.2001.



    4. Ação penal julgada procedente, em parte, com a condenação do réu como incurso nas penas do art. 20 da Lei 7.492/1986.



    5. Fixação de pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa, por força da acentuada culpabilidade do réu, das circunstâncias em que cometido o crime e das consequências negativas do delito.”



    Quanto à pena multa, houve a sua homologação do valor devido de R$ 626.009,22 (seiscentos e vinte e seis mil e nove reais e vinte e dois centavos), apresentado pela contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como se autorizou o pagamento desse montante em 12 (doze) parcelas mensais (eDoc. 83, EP 26); todas devidamente quitadas, como sublinhado em meu voto no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 186, EP 26).



    Cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 66, II, da Lei 7.210/1984, declarei extinta a punibilidade de ACIR MARCOS GURGACZ em 19/9/2022 (eDoc. 274, EP 26).



    Em 3/12/2024, ACIR MARCOS GURGACZ requereu sua reabilitação criminal em face de condenação ocorrida na AP 935/AM, de minha relatoria, aos argumentos de que (i) foi extinta a punibilidade há mais de 2 (dois) anos, (ii) realizou relevantes trabalhos no decorrer do cumprimento da reprimenda, (iii) todas as certidões negativas estão presentes, (iv) manteve domicílio no Brasil e (v) a pena de multa foi integralmente adimplida. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito pleiteado” (eDoc. 16), o que deferi em 20/12/2024 (eDoc.18).



    A Defesa de ACIR MARCOS GURGACZ solicitou ”expedição de ofício ao Instituto de Identificação e Estatística, nos termos do artigo 747 do CPP, para assegurar o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação (art. 93 do CP)” (eDoc.23)



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 747 do Código de Processo Penal, a reabilitação, depois de sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, não havendo, portanto, qualquer óbice ao requerimento formulado.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa de ACIR MARCOS GURGACZ e DETERMINO ao Instituto de Identificação e Estatística que adote as providências necessárias para assegurar o sigilo dos registros sobre o processo e condenação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente